Tribunal: TJES
Processo: 5015228-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015228-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALBERTO LUIZ RAMOS

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATO CONSTRITIVO EFETIVO DURANTE O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Alberto Luiz Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença n. 0019168-20.2000.8.08.0024, oriundo de ação regressiva ajuizada pela Banestes Seguros S. A., que rejeitou a alegação do agravante de consumação de prescrição intercorrente. O agravante sustentou a ocorrência da prescrição, alegando que os atos do exequente não interromperam o curso do prazo, enquanto o agravado argumentou ter atuado de forma diligente e obtido resultado efetivo com a penhora de valores em conta do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a atuação do credor, por meio de diligências processuais e da efetivação de penhora parcial, é suficiente para afastar a configuração da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença fundado em ação de regresso por ressarcimento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, exige a demonstração de inércia do exequente após a suspensão do processo por um ano para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, vedando a aplicação automática da sistemática da Lei de Execução Fiscal.

A jurisprudência do STJ admite que atos efetivos de constrição patrimonial, ainda que parciais, interrompem o curso da prescrição intercorrente, desde que revelem iniciativa concreta do credor.

No caso concreto, o credor requereu sucessivas diligências por meio dos sistemas Infojud, Serasajud, Renajud e Sisbajud, sendo efetivada penhora de valores em conta do executado em 20 de janeiro de 2022, antes do termo final do prazo prescricional (21 de junho de 2022).

A penhora, ainda que em valor irrisório (R$ 62,48), configura ato executivo concreto, afastando a caracterização de inércia e, consequentemente, a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A efetivação de penhora, ainda que parcial, constitui ato executivo hábil a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do credor após a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

Atos concretos de busca patrimonial, como diligências via Infojud, Serasajud e Sisbajud, demonstram o impulso processual e afastam a presunção de desídia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §§ 1º e 4º; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14-10-2015 (tema repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.894.534/GO, Quarta Turma, DJe 23-05-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5015228-91.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ALBERTO LUIZ RAMOS
.

AGRAVAD
A
:
BANESTES SEGUROS S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alberto Luiz Ramos contra a decisão (id 43081192
do processo originário
) proferida pelo juízo da
Primeira
Vara Cível de Vitória,
Comarca da Capital
, nos autos do cumprimento de sentença n. 0019168-20.2000.8.08.0024, que afastou a ocorrência da prescrição intercorrente pleiteada pelo executado.

A controvérsia posta em exame cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução ajuizada por Banestes Seguros S. A., cuja pretensão executória originou-se de ação regressiva decorrente de ressarcimento por pagamento de indenização em razão de acidente de trânsito.

O feito executivo teve sua suspensão determinada em 21 de junho de 2018 (id 10052328 – p. 63), com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, que prevê a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. De acordo com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, o prazo de suspensão é de um ano, período no qual a contagem do prazo prescricional também fica suspensa.

Dessa forma, o curso do prazo prescricional intercorrente teve seu início em 21 de junho de 2019, após o decurso do período de suspensão. A pretensão executória deriva de uma ação de regresso por ressarcimento de danos, matéria afeta à reparação civil, cujo prazo prescricional é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. Assim, o prazo para a configuração da prescrição intercorrente, caso não houvesse nenhuma interrupção, se estenderia até 21 de junho de 2022.

O agravante alegou que a prescrição consumou-se porque os pedidos de diligências da credora não interromperiam o prazo, invocando a tese de que meros requerimentos não seriam suficientes para afastar a inércia.

Não se desconhece a existência de precedente do colendo STJ (REsp 1.340.553/RS), oriundo de execução fiscal, que reconhece a irrelevância de pedidos infrutíferos da Fazenda Pública para afastar a prescrição intercorrente. De fato, a referida tese estabelece que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
1
.

Ocorre que a aplicação deste mesmo precedente ao caso concreto conduz a uma conclusão oposta àquela defendida pelo agravante, conforme se verificará adiante. A jurisprudência do colendo STJ não exige que a constrição patrimonial seja integral ou suficiente para a quitação do débito para que se opere a interrupção; o critério distintivo é a efetividade do ato, em contraposição a diligências que se revelam inteiramente infrutíferas. Um bloqueio de valores, ainda que parcial, representa a localização e a apreensão de um ativo do devedor, materializando, assim, uma “efetiva constrição patrimonial”.

Todavia, ainda que tal entendimento tenha se construído sobre regime jurídico diverso, cuja aplicação ao processo civil exige temperamentos e ponderações, notadamente diante da redação expressa do art. 921, § 4º, do CPC, que condiciona o reconhecimento da prescrição à inércia do credor, no caso concreto, referida inércia não se encontra caracterizada.

A análise pormenorizada dos autos demonstra que o agravado, de forma diligente e proativa, buscou o andamento do feito por diversas vezes após o início da contagem do prazo prescricional, demonstrando inequívoco interesse na satisfação de seu crédito.

O art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, dispõe que, decorrido o prazo de um ano da suspensão da execução, o prazo prescricional volta a correr, sendo possível ao juiz, após a intimação do exequente, decretar a prescrição intercorrente caso reste configurada a sua inércia. Tal dispositivo substituiu a aplicação analógica do art. 40 da Lei de Execução Fiscal no âmbito das execuções cíveis, consagrando um regime próprio para a contagem e reconhecimento da prescrição intercorrente, com exigência expressa de prévia intimação do credor.

No caso, em 16 de janeiro de 2020, o agravado peticionou requerendo a realização de consultas via sistemas Infojud e Serasajud, instrumentos processuais legítimos e eficazes para a busca de bens do devedor. Posteriormente, em 08 e 11 de maio de 2020, foram obtidas respostas do Infojud; em 26 de maio de 2021, houve expedição de ofício ao Serasa, com consequente anotação restritiva no nome do executado; e, ainda, em 02 de julho de 2021, foi pleiteada a utilização do Sisbajud, cujos resultados foram juntados em 20 de janeiro de 2022 e 21 de outubro de 2022. Todos esses atos constam documentalmente comprovados nos autos do cumprimento de sentença.

A análise sequencial e objetiva dessas manifestações revela atuação contínua e diligente do credor, no sentido de impulsionar a marcha processual e viabilizar a satisfação do crédito executado.

É crucial ressaltar que a utilização do Sisbajud se mostrou frutífera, culminando na penhora do valor de R$ 62,48 (sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em conta de titularidade do agravante, em 20 de janeiro de 2022, conforme detalhamento da ordem judicial. Este ato de constrição patrimonial, ainda que parcial, representa um marco interruptivo da prescrição intercorrente.

A jurisprudência pátria, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo civil exige, além do transcurso do prazo legal, a efetiva inércia do credor (AgInt nos EDcl no AREsp 1.894.534/GO, Quarta Turma, DJe 23-05-2022). Do mesmo modo, este egrégio Tribunal de Justiça
2
vêm admitindo que requerimentos de providências com vistas à localização de bens do devedor, tais como utilização dos sistemas eletrônicos (Infojud, Sisbajud, Serasajud, Renajud), afastam a presunção de desídia e impedem a caracterização da prescrição intercorrente.

A orientação da jurisprudência é no sentido de que a efetiva localização e constrição de bens do devedor, ainda que o valor seja insuficiente para a quitação integral da dívida, interrompe o fluxo da prescrição intercorrente
3
. Tal ato demonstra, de forma inequívoca, que o credor não está inerte, mas sim empenhado na busca pela satisfação de seu crédito, afastando o pressuposto da inércia que é fundamental para a configuração da prescrição intercorrente. A distinção reside entre a mera solicitação de diligências que se mostram infrutíferas e a efetiva concretização de um ato executivo, como a penhora.

No caso, a penhora de valores foi efetivada em 20 de janeiro de 2022, configurando um ato concreto de impulso processual, não havendo falar em prescrição intercorrente. Tal diligência logrou êxito em localizar e penhorar a quantia de R$ 62,48 (sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em conta de titularidade do executado. Este ato, por se tratar de uma constrição patrimonial efetiva, e não de um mero pedido sem resultado prático, interrompeu o curso da prescrição intercorrente em 20 de janeiro de 2022, antes do seu termo final (21 de junho de 2022).

A decisão recorrida, portanto, foi acertada ao afastar a prejudicial de mérito suscitada pelo executado, pois a conduta do credor foi ativa e resultou em um ato constritivo concreto e eficaz.

Quanto à tese de desbloqueio da quantia constrita em razão de prescrição intercorrente igualmente não merece acolhida, dado que o fundamento principal, o reconhecimento da prescrição, restou afastado, tornando prejudicado o pleito acessório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1
REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.

2
“[...] 2. A apresentação de requerimentos pelo exequente no curso do processo, ainda que não apreciados pelo juízo, afasta a configuração da inércia necessária à prescrição intercorrente. 3. A demora na apreciação judicial de diligências requeridas não pode ser imputada ao exequente para fins de decretação de prescrição intercorrente. [...]” (AC 0000818-37.2011.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 12-06-2025).

3
“[...] A constrição patrimonial de valores transferidos ao credor, ainda que insuficientes para quitar o débito, interrompe o prazo da prescrição intercorrente, o qual recomeça contagem no dia seguinte. [...]” (TJDF; AC 0003692-19.1992.8.07.0001; Ac. 1996235; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Lucia Andrighi; Julg. 07-05-2025; Publ. PJe 30-05-2025).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.